Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800342-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0800342-11.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
NELMA CATARINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA AUGUSTO CORREA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA.
TESE REJEITADA.
O
paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra. De acordo com as i
nformações prestadas no HC 08011501620238140000, no qual informa que o paciente foi submetido no dia 05/02/2023 a uma cirurgia (orquiectomia radical à direita, sem intercorrência), evoluindo bem clinicamente e recebendo alta melhorada, com as orientações para retorno ambularorial com 45 dias, prescrição medicamentosa, evitar esforços físicos e retirada de ponto em 14 dias.

Ressalta ainda que a
unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário,
impedindo o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ,
o que inviabiliza a concessão da ordem.

DA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS. TESE REJEITADA. O
Impetrante deixou de apresentar provas de que o paciente é o
único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, conforme preconiza o inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de
fevereiro
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0800342-11.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
NELMA CATARINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA AUGUSTO CORREA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Augusto Correa-PA, nos autos de nº
0800559-78.2022.8.14.0068
.

Narra o impetrante que o
paciente foi a denunciado, no dia 23/11/2022, por suposta conduta descrita no art. 121, parágrafo Segundo, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Gilmário dos Santos Reis, fato ocorrido em 19/11/2022.

Relata que paciente teve a prisão preventiva decretada em 23/11/2022, pelo juízo de Augusto Correa, sendo expedido mandado de prisão em 24/11/2022.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada sem os requisitos e motivos autorizadores constantes no art. 312 do CPP, ressaltando ainda condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Assevera a necessidade de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, incisos II, III e VI, do CPP, dado o estado de saúde grave que apresenta, necessitando de tratamento contínuo e ininterrupto de cirurgia.

Por fim, pugna pela a concessão liminar da ordem, com o intuito de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, do CPP. No mérito, a confirmação da ordem em definitivo. E caso, haja manutenção da medida constritiva de liberdade, que esta seja convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que indeferi o pedido de liminar e solicitei informações da suposta autoridade coatora
. (id.12371725)

Em 23/01/2023, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.12431926)

1-

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;

A denúncia foi formulada contra o ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES, porque no dia 19/11/2022, por volta das 04:00 A.M, matou a golpes de facada, o adolescente Gilmário dos Santos Reis, de apenas 16 anos de idade, sendo-lhe imputado o crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP.

Narra a denúncia, que o início da execução do crime de homicídio qualificado ocorreu dentro da casa da ex-companheira do acusado, supostamente motivado por não aceitar o fim do relacionamento.

Assim, arrombou a residência e ingressou no local, atingindo o adolescente com golpe de faca, vindo a persegui-lo durante a tentativa de fuga do menor, em via pública, até consumar o crime com outros golpes de faca .

Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados a vítima estava na residência da ex-companheira do denunciado, a testemunha Cidiane da Costa Brito, quando o mesmo chegou no local, arrombou a porta e armado com uma faca desferiu um golpe contra a vítima, que ainda ferida conseguiu correr. Depreende-se ainda dos autos que o denunciado foi atrás da vítima, tendo a alcançado e desferido outros golpes de faca na mesma, que veio a óbito.

Também consta nos autos que a nacional Cidiane da Costa Brito estava separada do denunciado há mais ou menos 01 (um) mês, mas ele não aceitava o término do relacionamento e ameaçava matar quem possivelmente se envolvesse com ela.

Percebe-se que o crime foi cometido por motivo fútil, já que a vítima foi morta simplesmente porque estava na casa da ex-companheira do acusado, de quem o mesmo já estava separado, lembrando que o crime foi praticado notadamente porque o acusado não aceitava o fim do relacionamento, motivo esse totalmente desproporcional para se ceifar de forma fria e cruel a vida da vítima.

O crime também foi perpetrado sem que fosse dado nenhuma chance de defesa da vítima, já que a mesma foi atingida de inopino com um golpe de faca, e logo após, já ferida e indefesa, foi perseguida e morta pelo acusado.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
;

Houve representação pela Autoridade Policial pela prisão preventiva dos acusados, com manifestação favorável do Ministério Público, em suma, indicando o modus operandi e a periculosidade do acusado, diante do crime praticado contra um adolescente, a fim de garantir a ordem pública – nos moldes do art. 312 do CPP.

Na decisão ID 82315611 - decidi pela prisão preventiva do acusado, pois evidenciado o fumus commissi delicti e periculum libertatis, mantendo a decisão de prisão preventiva conforme declinado da decisão ID 84818320.

Elenco parte da decisão na qual fundamentou a manutenção da prisão preventiva, assim vejamos:

A decisão fundamentou a medida, nos termos do art. 312 do CPP – a fim de garantir a ordem pública, pois o acusado ceifou a vida de um adolescente de 16 anos de idade, com golpes de facada, mesmo a vítima não esboçando qualquer resistência a injusta e grave agressão compelida pelo acusado.

Segundo a denúncia formulada pelo Ministério Público às fls. 43/45 ID – 82309612 – o acusado matou o adolescente Gilmario, de apenas 16 anos de idade, no dia 16/11/2022 por volta das 04:00 AM pois a vítima estava na companhia da ex-companheira do acusado. O réu teria arrombado a porta da residência onde o adolescente se encontrava, e armado com uma faca, desferiu um golpe na vítima, que ainda conseguiu fugir. Mesmo a vítima lesionada e fugindo da agressão, o acusado perseguiu o adolescente, deferindo outros golpes, até tirar a vida do menor. Os fatos demonstram, a priori, a crueldade e perniciosidade no modus operandi do agressor, que durante a madrugada, ingressou arrombando a casa da sua excompanheira, encontrando o adolescente no local. Dessa forma, possivelmente, por não aceitar o fim do relacionamento e com ciúmes, atingiu o adolescente com um golpe de faca, e, mesmo a vítima tentando fugir da agressão, foi perseguida pelo acusado e executada na rua, com golpes de faca.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do agressor a fim de justificar a decretação e manutenção de sua prisão, aliado aos relatos da ex-companheira do acusado, indicando ser ele extremamente violento e vingativo, colocando em risco sua integridade física e pessoal se solto.

Segundo informes nos autos, de uma testemunha, fls. 17 IP, ela conta sobre a periculosidade do agressor, pois ele não aceitava a separação da ex-companheira e a perseguia. Diz a testemunha ouvida em sede policial, ter presenciado em uma festa os seguranças tomando uma faca do acusado, pois ele estava a seguir a sua ex-mulher no local, sendo necessário ela sair do ambiente diante da intimidação e ameaça sofrida pelo acusado, no sentido de evitar uma violência maior.

Segue narrando a testemunha, ter assistido o acusado agredindo a vítima na rua, momento que veio a impedir a violência, outrossim, conta, que o acusado vigiava a casa da ex-companheira, visando identificar se ela recebia pessoas no local.

Pois bem, o enredo indicado nos autos, aponta, em tese, que o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e o recurso que tornou impossível a defesa da vítima, provavelmente envolve o ciúme que o acusado nutria pela sua excompanheira em razão do término do relacionamento, vindo a ceifar a vida de uma adolescente, de apenas 16 anos de idade, pois estaria na companhia de sua ex-mulher.

No caso, a prisão preventiva vem justificada, pois a decisão delineia o modus operandi empregado pelo réu, consistente na prática do crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, há elementos concretos nos autos, fumus comissi delicti e periculum libertatis, a justificar a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública.

Além disso, a primariedade, os bons antecedentes e a residência no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado.

Com relação a prisão domiciliar baseada no art. 318, IV do CPP - não ficou comprovado qualquer elemento concreto a demonstrar que o réu é indispensável para os cuidados dos filhos.

Segue entendimento do STJ nesse sentido:

"O entendimento desta Corte é no sentido de que, 'embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no artigo 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos' [...]." (AgRg no HC 767.306/MG, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) A defesa também argui o estado de saúde do acusado, para embasar o pedido de Liberdade Provisória, nos termos do art. 318, II do CPP, contudo, não há prova que o estado de saúde do réu não possa ser adequadamente tratado na unidade prisional que se encontra ou que esteja extremamente debilitado.

Aliás, a própria defesa junta documento ID 84624709- FLS. 158/159 – com data 21/12/2022 – assinado pela Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA – do presidio – atestando a prestação de atendimento médicos ao acusado. Trago a colação trechos do documento apresentado:

“... Em casos que requeiram atendimentos especializados (sejam procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos entre outros) assegura-se o acesso na Rede de Atenção à Saúde – RAS por intermédio do município ao qual a Unidade Prisional – UP esteja localizada. Na necessidade de atendimento de urgência e emergência, por sua gravidade, solicita-se a saída do custodiado para atendimento nos estabelecimentos de saúde de urgência e emergência dos munícipios, como unidade de Pronto Atendimento – UPA.”

No relatório de saúde apresentado - data 20/12/2022 - a Unidade Prisional informa que o réu passou por consulta de um médico da casa penal, feito encaminhamento para urologista.

Consta as seguintes informações no relatório - fls 160 ID 84624709 – Assinado pelo Enfermeiro da Casa Penal: “...Realizado avaliação Biopsicossocial no dia 02/12/2022 com equipe de saúde do CRCAN, referiu desconforto em região testicular (bolsa Escrotal). Apresenta hipertrofia de bolsa testicular, foi encaminhado para atendimento com médico da casa. No dia 05/12/2022, foi consultado pelo médico da casa, feito encaminhamento para Urologista. A ficha de referência foi enviada para a central de regulação no dia 15/12/2022, aguardando marcação.”

Portanto, é possível constatar pela documentação acostada pela própria defesa, que a Unidade Prisional vem prestando, de forma eficaz e adequada, todo o tratamento ao qual o réu necessita dentro do sistema prisional.

Vale aqui pontuar, o parecer do Ministério Público, extremamente preciso na sua manifestação, quanto ao pleito do réu, no que se refere a sua saúde:

“Ora, uma pessoa que está extremamente debilitada por motivo de doença grave(câncer), por óbvio não tem condições físicas de praticar o crime em apuração. Note, douta magistrada, que o acusado arrombou uma porta de zinco para ingressar na residência da ex-companheira e aplicar o primeiro golpe na vítima, assim como saiu em perseguição à mesma, já ferida e agonizante, para lhe desferir outros golpes, possuindo assim condições físicas hígidas e robustas, e portanto, incompatíveis com qualquer alegação de estar extremamente debilitado por motivo de doença grave. Se é possuidor de doença grave(câncer), isso por si só não lhe dá direito à prisão domiciliar, pois a lei exige que ele esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Ora, extremante debilitado em razão da doença ele não está, pois o próprio “modus operandi” do crime já afasta essa alegação. Ademais, estava trabalhando de dia e de noite, atitude incompatível com esse estado de saúde alegado.”

Como bem pontuou o Ministério Público, as alegações de problema de saúde e sua extrema debilidade não se coaduna com a execução do crime – no qual o acusado arrombou uma porta de zinco para agredir o adolescente além de persegui-lo pela rua, até conseguir matá-lo. Ademais, o acusado exerce duas atividades remuneratórias, como servidor público municipal e mototaxistas – não estando afastado de nenhuma delas, segundo as informações da defesa, o que retira, em tese, o problema de saúde arguido a fim de justificar a substituição por outra medida

Isso posto, por tudo que foi pontuado do Pedido de Liberdade Provisória com substituição para pedidas cautelares diversas da prisão – indefiro o presente pedido, porque presentes elementos concretos para manutenção da prisão preventiva, nos termos dessa decisão..”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.12505099).

No decorrer desta impetração, em
04/02/2023,
durante o
plantão judicial
, no qual respondia como Desembargadora plantonista, a impetrante interpôs outro
HC
nº 08011501620238140000
, no qual i
nforma a gravidade do estado de saúde do paciente, em razão da neoplasia maligna que está acometido, acrescentando que no dia 02/02/2023, a família deste recebeu um ligação, via telefone, da SEAP/PA, onde a assistente social informou que o senhor Antônio Helton Monteiro Borges estava internado no Hospital Ophir Loyola em estado grave, sem mais detalhes.

Diante de tal situação, a família do Sr. Antônio se dirigiu ao local e tomou conhecimento de que este se encontrava internado desde o dia 27/01/2023, em estado grave, todavia, seus familiares só foram informados no dia 02/02/2023.

Aduziu que, mesmo após contatos telefônicos, e, o encaminhamento de diversos e-mails à SEAP/PA, a impetrante não logrou êxito em obter informações precisas a respeito do estado de saúde do paciente, tendo conhecimento apenas de que seu estado de saúde se agravou e que este seria operado no dia 04/02/2023.

Por tais razões, requereu a concessão da liminar, a fim de que fosse reconhecida à ilegalidade da decisão guerreada, determinando-se à substituição da prisão preventiva por domiciliar, dado o agravamento de sua saúde.

Deneguei a liminar no referido
writ
, por entender quanto à alegação de fragilidade do estado de saúde do paciente, não ter ficado evidenciado, uma vez que apesar dos inúmeros documentos anexados aqueles autos, a última informação da SEAP/PA, datada em 10/01/2023, destacava a necessidade de cirurgia, mas não aponta tal gravidade, a qual não restou minimamente provada. Entretanto,
solicitei informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, através do endereço eletrônico (dab@seap.pa.gov.br), a fim de que informasse acerca do estado de saúde do paciente, bem como fora submetido a procedimento cirúrgico no dia 04/02/2023, e se corre risco de morte.

Em
09/02/2023
foram prestadas novas informações aos autos de
HC nº 0801150-16.2023.814.0000 (id. 12608300).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
, trata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu
ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES,
no qual aduz em síntese
, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ressaltando ainda condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Assevera ainda a necessidade de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, incisos II, III e VI, do CPP, dado o estado de saúde grave que apresenta, necessitando de tratamento contínuo e ininterrupto de cirurgia, assim como por possuir filhos menores de 12 anos, que necessitam de sua assistência.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

Pelos fatos articulados na Representação, verifico presente os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, diante da periculosidade e perniciosidade da conduta do acusado, que se dirigiu na madrugada da data dos fatos, até a residência da ex-companheira, encontrando a vítima no local, e por possível ciúmes, atingiu o adolescente com um golpe de faca, mesmo tentando a ex-companheira impedir a execução do crime. Contudo, a vítima já ferida, tentando fugir das agressões perpetradas e não manifestando resistência, foi perseguida e morta a facadas pelo acusado em plena via pública.

Outrossim, há informações nos autos, que o acusado já teria ameaçado a ex-companheira de morte, pois não aceitava a separação nem o fato dela ter outros relacionamentos, indicando assim, que solto, o acusado coloca em risco a vida da sua ex-companheira.

No presente caso verifico a ocorrência dos pressupostos das medidas cautelares: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Dessa forma, DEFIRO o pedido de prisão Preventiva em face do acusado temporária em face de ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES, em atenção ao que prevê o art. 312 do CPP..”

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor do réu não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada. Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Ressalte-se ainda, que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado/paciente com a referida conduta, denotou periculosidade delitiva, uma vez que matou a vítima sem possibilidade de se defender e por motive fútil, ciúmes de sua ex-companheira.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

Observa-se que o crime fora praticado, notadamente porque o acusado não aceitava o fim do relacionamento, motivo esse totalmente desproporcional para se ceifar de forma fria e cruel a vida da vítima, o que denota a periculosidade do acusado.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE (PACIENTE ESTARIA ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS E TORTURA). GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

COMPLEXIDADE. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No particular, a prisão foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação delitiva - os acusados, em superioridade numérica e armados, atraíram a vítima desarmada para o local do crime, onde foi brutalmente ataca. O papel do recorrente no crime teria sido o de transportar os denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.

4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso, embora o recorrente esteja preso preventivamente desde 13/1/2022, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. O acórdão destacou a complexidade do caso - quatro denunciados, que se encontram presos em estabelecimentos distintos -, o que dificulta e onera o tempo para realização dos atos processuais. Ainda, a audiência que estava marcada para o dia 28/11/2022 foi transferida para o dia 17/1/2023, data próxima, e a prisão preventiva foi reavaliada no último dia 11/10/2022, nos termos do art. 316 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade.

(AgRg no RHC 174092/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado em 19/12/2022)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO TENTADO. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. DENÚNCIA OFERTADA E JÁ RECEBIDA. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃ POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar da Comarca de Moju/Pa em que é Paciente Rogério Lima de Souza, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em conhecer em parte do writ

(2022.0815747-24, Relatora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Turma de Direito Penal, publicado 03/02/2023)

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciado está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes expostos, com notória ofensa à ordem pública Verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento, pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como das informações prestadas pela SEAP aos autos de HC nº 08011501620238140000, em conjunto com os documentos trazidos no presente feito, pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...)

No relatório de saúde apresentado - data 20/12/2022 - a Unidade Prisional informa que o réu passou por consulta de um médico da casa penal, feito encaminhamento para urologista.

Consta as seguintes informações no relatório - fls 160 ID 84624709 – Assinado pelo Enfermeiro da Casa Penal: “...Realizado avaliação Biopsicossocial no dia 02/12/2022 com equipe de saúde do CRCAN, referiu desconforto em região testicular (bolsa Escrotal). Apresenta hipertrofia de bolsa testicular, foi encaminhado para atendimento com médico da casa. No dia 05/12/2022, foi consultado pelo médico da casa, feito encaminhamento para Urologista. A ficha de referência foi enviada para a central de regulação no dia 15/12/2022, aguardando marcação.

(...)

“... Em casos que requeiram atendimentos especializados (sejam procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos entre outros) assegura-se o acesso na Rede de Atenção à Saúde – RAS por intermédio do município ao qual a Unidade Prisional – UP esteja localizada. Na necessidade de atendimento de urgência e emergência, por sua gravidade, solicita-se a saída do custodiado para atendimento nos estabelecimentos de saúde de urgência e emergência dos munícipios, como unidade de Pronto Atendimento – UPA. (...)”

Em
09/02/2023
, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através do Diretor de Execução Criminal – Lucas Bellard Pereira Mariuba, por meio do ofício nº 52/2023-DEC/SEAP/PA, prestou as seguintes informações ao

HC nº
0801150-16.2023.814.0000
:

“(...)

Preceitualmente, consubstanciado na avaliação de saúde realizada pelo corpo técnico de saúde, pertencente à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAPPA, conforme manifestação e Relatório de Saúde vem a suscitar que o paciente ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES, custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves-CRCAN-SEAP-PA, uma vez que possui status de Réu Provisório Preso, desde que se deu o Seu ingresso no Sistema Penitenciário do Pará, em 24/11/2022, o referido está recebendo a assistência biopsicossocial pelos Profissionais e técnicos na unidade prisional.

Deste modo, destaca-se que esta SEAP presta a devida assistência à saúde no âmbito da Atenção Primária – APS, em ações de promoção de saúde e prevenções de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP, assim como na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde.

Insta salientar que, aos demais casos, tais como os procedimentos, consultas, cirurgias e tratamentos, que requerem atenção especializada, como a vertente condição da PPL, devem ser encaminhados à Rede de Atenção à Saúde.

Neste sentido, mediante avaliação médica que o referido Paciente fora submetido, em 05/02/2023, e o quadro de saúde diagnosticado com a patologia CID 10: C62 verificou-se a necessidade de ser submetido a procedimento médico, permanecendo internado no Hospital Ofir Loyola, o tempo necessário ao seu restabelecimento pós-cirúrgico.

Deste feito, reporta-se ao que manifesta a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cerne em questão, ao cumprimento de diligência demandada por Vossa Excelência, consignando-se nos preceitos subscritos pelos Profissionais de saúde, em síntese disserta que:

{Conforme laudo medico expedido por professional de Urologia no dia 05/02/2023, o paciente esteve internado no Hospital Ofir Loyola para tratamento da patologia CID.10: C62, submetido a oruqiectomia radical à direita, sem intercorrências, evoluindo bem clinicamente e recebendo alta melhorada com orientações físicos e retirada de pontos em 14 dias.

No dia 05/02/2023o custodiado recebeu alta e se encontra aos cuidados da equipe de saúde da unidade prisional, conforme relatório da enfermagem expedido no dia 06/02/2023.}

Na mais relevância ao caso em questão, a SEAP-PA está a cumprir com as diretrizes garantidoras de assistência à saúde às Pessoas Privadas de Liberdade-PPL que estão sob sua custódia, no exercício de sua atribuição expressa no teor da Lei nº 8.937/2019, assim como em conformidade as normativas constitucionais disciplinadoras e em consonância ao que rege a Lei de Execução Penal.

Contudo,
as assistências pertinentes ao caso, estão sendo realizada, em garantia a condição de saúde da PPL em comento
,
ratificando que os servidores da área biopsicossocial do CRCAN dão o suporte necessário ao quadro da PPL
. Neste viés, em face ao solicitado quanto ao estado de saúde que apresenta o Paciente, doravante ao laudo médico e ao Relatório da Assistência Biopsicossocial desta SEAP-PA expresso no teor do expediente, que ora remete a Vossa Excelência, vem a dissertar o estado geral de saúde do senhor ANTONIO HELTON MONTEIRO BORGES.

Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB
que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min.

Diante do relatado, a SEAP-PA faz os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB.

Assim, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia advinda de decisão Jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos. Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988).

Doravante a esta assertiva, tendo como o propósito a elucidar ao determinado pela Desembargadora Relatora, vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta.

Assim, vem a ser observado o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana.” Grifei.

Assim, resta claro que o paciente vem tendo atendimento médico necessário, conforme esclarece a
Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP
,
uma vez que
, assegura que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min,
não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega a impetrante.

Ressalto mais uma vez que, o paciente vem recebendo o atendimento necessário ao seu restabelecimento cirúrgico ocorrido em 0
5/02/2023, no qual foi submetido a uma orquiectomia radical à direita, sem intercorrência, evoluindo bem clinicamente e recebendo alta melhorada, com as orientações para retorno ambulatorial com 45 dias, prescrição medicamentosa, evitar esforços físicos e retirada de ponto em 14 dias
, conforme informações prestadas pela SEAP.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, as informações nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Ressalto, contudo, ser necessário que o magistrado singular se atente e diligencie para que o paciente, receba todo o atendimento que o caso requeira, assim como da possibilidade

de antecipação da audiencia designada, em razão que o caso requer.

FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE

Quanto ao pleito do impetrante no tocante ao pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, também não merece acolhimento, explico:

Embora se tenha conhecimento que a prisão preventiva de preso homem possa ser convertida em domiciliar quando for pai de menor de 12 anos, como no caso, entendo que não foram juntados documentos que traduzam elementos probatórios suficientes a indicar ser o coacto o único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, conforme preconiza o inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Com efeito, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes, no caso do réu do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças (v.g. STJ - HC: 387004 PR 2017/0020508-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2017), o que, no caso, não ficou demonstrado.

Destarte, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (art. 144, CR/88).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da Súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente, ressaltando a possibilidade de antecipação da audiencia designada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de

fevereiro
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2023